Tribunal: TJMT
Processo: 1006616-19.2018.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006616-19.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE LIMA COAN - CPF: 010.428.121-95 (EMBARGADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), CELSO COAN - CPF: 443.148.339-04 (EMBARGADO), SERGIO COAN - CPF: 448.019.479-72 (EMBARGADO), CESAR COAN - CPF: 651.801.601-97 (EMBARGADO), CLOVIS COAN - CPF: 299.989.051-68 (EMBARGADO), ELSA COAN AMADOR - CPF: 475.865.679-72 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE MARIA DE LIMA COAN (EMBARGADO), MARIA DE LIMA COAN - CPF: 010.428.121-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA DE LIMA COAN (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO PLANO DE SAÚDE – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS REALIZADA DE FORMA ADMINISTRATIVA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS, DEVIDAMENTE CORRIGIDOS – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que o valor do reembolso deverá ser apurado em liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético, abatendo-se o valor pago administrativamente, devidamente corrigido.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 145806155), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 144524670, proferido no recurso de embargos de declaração

que, à unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração opostos por
CELSO COAN E OUTROS
apenas para sanar a omissão apontada para que o valor do reembolso a ser apurado por liquidação de sentença, seja realizado por simples cálculo aritmético, abatendo-se o valor pago administrativamente (R$ 14.666,42), também corrigido monetariamente, mantendo, entretanto, o resultado final do acórdão recorrido.

Em suma, sustenta o embargante que o reembolso realizado de forma administrativa, no valor de R$ 14.666,42 – antes mesmo da propositura da presente ação – observou os ditames legais e contratuais, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade, eis que realizado conforme tabela praticada pela ora embargante.

Alega a ocorrência de contradição no v. acórdão, uma vez que resta comprovado que o cálculo realizado pela ora embargante, ao proceder ao reembolso administrativo, conforme tabela que pratica com seus prestadores, não encontra qualquer irregularidade, não havendo, portanto, nenhuma diferença a ser ressarcida ao embargado.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja sanada a contradição apontada.

Contrarrazões (ID 146541164), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda ao vício da contradição, uma vez que restou consignado no v. acórdão de ID 140873655, que o valor do reembolso deverá ser apurado por liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético, abatendo-se o valor já pago administrativamente de R$ 14.666,42, também corrigido monetariamente. Vejamos:

“[...]

No que diz respeito ao reembolso das despesas médicas, no valor de R$ 14.666,42, efetuado pela embargante, verifica-se que de fato houve omissão.

Desse modo, o valor a ser apurado por liquidação de sentença, deve ser realizado por simples cálculo aritmético, abatendo-se o valor pago administrativamente (R$ 14.666,42), também corrigido.

Logo, configurada a omissão, os embargos devem ser parcialmente acolhidos.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração apenas para sanar a omissão apontada para que o valor do reembolso a ser apurado por liquidação de sentença, seja realizado por simples cálculo aritmético, abatendo-se o valor pago administrativamente (R$ 14.666,42), também corrigido monetariamente, mantendo, entretanto, o resultado final do acórdão recorrido.

É como voto.-“

(ID 140873655)

Com efeito, observa-se que não há contradição no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos ressaltando que o valor pago ao embargado, de forma administrativa (R$ 14.666,42), deverá ser abatido do valor a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente corrigido.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração traduz-se em mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022